Tribunal: TJES
Processo: 5005331-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005331-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONI DA SILVA MOTHE

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INAPLICABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n. 5001648-92.2024.8.08.0032, pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP). Sustenta-se, na inicial, a ausência de indícios de autoria, a primariedade e a menoridade relativa do paciente, a previsão de pena inferior a 4 anos e o excesso de prazo para a formação da culpa. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP, em razão da existência de filho com nove meses de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para a manutenção da prisão preventiva; (ii) examinar a legalidade da custódia à luz da garantia da ordem pública e da possibilidade de reiteração delitiva; (iii) apurar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; (iv) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base na presença de filho menor de 6 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão reconhece a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, com base nas confissões prestadas pelo paciente e pelos corréus durante os interrogatórios, indicando participação conjunta em diversos furtos de cargas, com modus operandi reiterado em caminhões que transitavam pela BR-101.

4. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da existência de outras ações penais em trâmite contra o paciente e os corréus, relativas a delitos semelhantes.

5. O argumento de ausência de justa causa pela possível fixação de pena inferior a 4 anos é rejeitado, pois o crime imputado é o de furto qualificado, cuja pena máxima ultrapassa esse patamar, preenchendo a exigência do art. 313, I, do CPP.

6. Não se constata excesso de prazo na formação da culpa, pois o feito envolve múltiplos réus e tramita regularmente, com diligências pendentes e necessidade de intimação da Defensoria Pública para representação de corréu.

7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, III, do CPP é indeferida, uma vez que não há comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança menor de 6 anos, sendo insuficiente a simples juntada de certidão de nascimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A existência de indícios de autoria e materialidade delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva.

2. A custódia cautelar é cabível para garantir a ordem pública quando há risco de reiteração delitiva.

3. A pena máxima cominada ao furto qualificado preenche os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

4. A simples alegação de prole menor de 6 anos não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sem comprovação da imprescindibilidade do agente.

5. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e envolve pluralidade de réus.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 313, I; 318, III; CP, art. 155, §§ 1º e 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823234/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONI DA SILVA MOTHÉ
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES, nos autos da ação penal n. 5001648-92.2024.8.08.0032.

O impetrante sustenta que não estão evidenciados os indícios de autoria delitiva, necessários para a manutenção do cárcere.

Aponta, também, que, em razão da primariedade e da menoridade relativa, a pena definitiva a ser fixada será inferior a 4 anos, o que não justifica a prisão.

Consigna, ainda, o impetrante que resta caracterizado o excesso de prazo para a formação da culpa.

Por oportuno, caso mantido o cárcere, que seja substituído pela prisão domiciliar em razão da prole de nove meses de idade, com fulcro no artigo 318, III do Código de Processo Penal.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar. Subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Despacho Id. 13101736.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 13163629.

Decisão proferida Id.13183266, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Emmanoel de Souza Gagno).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONI DA SILVA MOTHÉ
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, nos autos da ação penal n. 5001648-92.2024.8.08.0032.

O impetrante sustenta que não estão evidenciados os indícios de autoria delitiva, necessários para a manutenção do cárcere.

Aponta, também, que, em razão da primariedade e da menoridade relativa, a pena definitiva a ser fixada será inferior a 4 anos, o que não justifica a prisão.

Consigna, ainda, o impetrante que resta caracterizado o excesso de prazo para a formação da culpa.

Por oportuno, caso mantido o cárcere, que seja substituído pela prisão domiciliar em razão da prole de nove meses de idade, com fulcro no artigo 318, III do Código de Processo Penal.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Despacho Id. 13101736.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 13163629.

Decisão proferida Id.13183266, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Emmanoel de Souza Gagno).

Pois bem.

A título de contextualização, o recorrente foi preso preventivamente, em 06/12/2024, pela suposta prática do crime sediado no artigo 155, §§ 1º e 4º, IV do Código Penal.

Infere-se da exordial acusatória que, “no dia 04 de junho de 2024, durante a madrugada, no período de repouso noturno, na localidade de Rancho Alegre, às margens da BR 101, próximo ao restaurante Barranco do Rancho Alegre, nesta Comarca, os denunciados, de forma voluntária e consciente, em comunhão de desígnios e ações, subtraíram materiais de limpeza (rodo, vassoura, pá, desentupidor, esponja, refil para mop, cabo extensor, limpa box líquido, prolongador, fita telada, botão de descarga e rolo de pintura) que estavam na carreta pertencente a empresa KD Transportes e Logística Ltda, no qual a vítima Otoniel Basílio era motorista.”

O impetrante sustenta que a ausência de indícios de autoria delitiva, o que afasta a necessidade da prisão preventiva.

Sem razão.

Consoante evidenciado em decisão perfunctória, depreende-se do relatório final da PCES que o paciente e outros corréus (Mateus e Jales) aparentemente participaram de diversos furtos na região, conforme se depreende dos interrogatórios prestados perante a autoridade policial:

Leoni da Silva também foi interrogado, oportunidade em que confessou sua participação direta no furto dos produtos marca Monange, relatando ainda que nessa empreitada estava acompanhado de Mateus Moraes e Jales de Freitas.

Mateus confessou ainda sua participação direta em pelo menos três furtos a carga: dos produtos de limpeza, dos produtos da marca Monange e dos fardos de feijão, relatando ainda que nessas três empreitadas estava acompanhado de Jales de Feitas e Leoni da Silva, além de outros dois homens não identificados.

Jales de Freitas também foi interrogado, oportunidade em que confessou sua participação direta em pelo menos dois furtos de carga: dos produtos marca Monange e dos fardos de feijão, relatando ainda que nessas duas empreitadas estava acompanhado de Mateus Moraes e Leoni da Silva.

É possível evidenciar, inclusive, o modus operandi da suposta prática de furtos de cargas em caminhões que trafegam na BR-101, sempre em coautoria.

Diferentemente do que pontua a defesa, importante destacar que a juntada de mídia do depoimento prestado pelo corréu Mateus em outros autos, de forma isolada, não tem o condão de afastar peremptoriamente os aludidos indícios.

Assim, é possível evidenciar, portanto, que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Noutro giro, além da gravidade concreta dos fatos, em se tratando de suposto furto de cargas na BR 101, a custódia cautelar é justificada para se evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente e os corréu respondem a outras ações penais sobre o mesmo crime (5001358-77.2024.8.08.0032 e 0000049-09.2024.8.08.0032).

Portanto, presentes os fundamentos do cárcere, é descabida a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Do mesmo modo, para fins de análise da prisão preventiva, o Código de Processo Penal estabelece que a suposta prática seja de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos” (art. 313, I, CPP), hipótese dos autos, já que o crime de furto qualificado é de 8 anos, conforme preconiza o artigo 155, § 4º, do CP.

Eventual cálculo futuro de pena definitiva, não reproduz a exigência do legislador no Código de Processo Penal.

Na mesma vertente, não verifico o alegado excesso de prazo.

Isso porque, ao consultar o sistema PJE, verifico que se trata de demanda com três réus, e que o feito se encontra em fase de manifestação do Ministério Público relativamente a petitórios da defesa e, ainda, foi determinada a necessidade de intimação da Defensoria Pública para representação do corréu Mateus.

Ou seja, a tramitação do feito é regular, tendo em vista a especificidade dos autos, não havendo qualquer retardo da marcha processual pelo Poder Judiciário.

Por fim, não verifico o preenchimento da hipótese elencada no artigo 318, III do Código de Processo Penal, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Isso porque a mera juntada de certidão de nascimento não revela ser o paciente “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”.

Em outras palavras, “para a concessão de prisão domiciliar ao acusado, com fundamento no art. 318, III, do CPP, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do agente aos cuidados de criança menor de 6 anos ou de pessoa com deficiência” (STJ - AgRg no HC: 823234 RS 2023/0161196-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023), não sendo a hipótese dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.